Tribunal: TCU
Processo: 010.329/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6420/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.329/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Sandro de Freitas Coutinho (XXX.469.730-XX); Andre Leandro Nunes (XXX.469.030-XX); Eduarda Baggio Casagrande (XXX.187.800-XX); Joao Fernandes dos Reis (XXX.083.410-XX); Jose Clotildo dos Santos (XXX.118.100-XX); Karina Todeschini (XXX.252.620-XX); Leanna da Silva Azambuja (XXX.827.020-XX); Marivete Agueda Battisti (XXX.738.820-XX); Miguel Salvador (XXX.732.100-XX); Silvia Beatriz de Moura (XXX.207.730-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.